Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Omissão administrativa. Veículo roubado. Demora na restituição do bem recuperado. Dano material e moral configurados. Quantum.
1. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado.
2. Comprovada a omissão estatal na restituição de veículo apreendido, mesmo após sua identificação por perícia e ordem administrativa de localização do proprietário, resta caracterizada a falha do serviço público.
3. A morosidade administrativa, com devolução do bem quase dez anos após sua recuperação, enseja a responsabilização do Estado.
4. O dano material, decorrente da deterioração do veículo durante o período de custódia do Estado, deve ser apurado em liquidação de sentença.
5. O dano moral resta configurado ante a privação injustificada do bem por lapso temporal desproporcional, sendo devida a compensação no valor de R$ 7.000,00, que não comporta alteração.